Tribunal: TJMT
Processo: 1004907-07.2022.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004907-07.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C. E. G. M. - CPF: 059.684.551-01 (EMBARGADO), ANA LAURA BERTO CAVALCANTE - CPF: 034.651.181-03 (ADVOGADO), ROSELI GIMENEZ MEGIER - CPF: 894.933.031-87 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI GIMENEZ MEGIER - CPF: 894.933.031-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. OMISSÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com profissionais não credenciados. A embargante aponta omissão quanto à análise de dispositivos legais que tratam dos limites contratuais de cobertura, da ausência de urgência, do exercício regular de direito, dos limites da intervenção judicial em contratos privados e da necessidade de configuração de ato ilícito para a responsabilização civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos legais invocados pela parte embargante, e a possibilidade de seu prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão parcial se configura quando o acórdão deixa de enfrentar expressamente dispositivos legais relevantes indicados pela parte, especialmente se capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, §1o, IV, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas deve analisar aqueles pertinentes e com potencial de modificar o resultado da decisão.

O prequestionamento dos dispositivos legais pode ser realizado nos Embargos de Declaração, nos termos da Súmula 98 do STJ, para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

A omissão identificada limita-se à ausência de manifestação explícita sobre os artigos invocados pela embargante, os quais são devidamente prequestionados neste julgado, sem modificação do resultado anterior, diante da ausência de profissional habilitado na localidade do menor e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise de dispositivos legais relevantes deve ser sanada nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, conforme a Súmula 98 do STJ, sem necessidade de alteração do resultado do julgamento quando os fundamentos materiais da decisão permanecem inalterados.

A ausência de profissional habilitado na localidade do beneficiário de plano de saúde justifica o custeio do tratamento fora da rede credenciada, mesmo na ausência de urgência, conforme jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, movida por Carlos Eduardo Gimenez Megier, representado por sua genitora Roseli Gimenez Megier, em face do acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar para o menor diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), com profissionais fora da rede credenciada.

A embargante alega, em síntese, que o v. acórdão é omisso quanto à aplicação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, que condiciona o reembolso a limites contratuais (nível tabela).

Sustenta à ausência de comprovação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da mesma lei.

Ao exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), diante da conduta baseada em cláusula contratual e rol da ANS.

Aos limites da intervenção judicial nas relações contratuais privadas (art. 421, parágrafo único, do CC).

À ausência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil (art. 186 do CC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, embora o acórdão tenha enfrentado os principais fundamentos da tese recursal – notadamente a ausência de profissionais credenciados na localidade do autor e a prescrição médica para continuidade com os mesmos profissionais – deixou de enfrentar expressamente os dispositivos legais apontados pela embargante, especialmente aqueles que tratam:

Da limitação contratual de reembolso fora da rede credenciada (art. 12, VI, da Lei no 9.656/98);

Da exigência de comprovação da urgência/emergência para cobertura fora da rede (art. 35-C, I e II, da mesma lei);

Do exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil);

Dos limites da liberdade contratual e função social dos contratos (art. 421, parágrafo único, do Código Civil);

Da inexistência de ato ilícito como condição para responsabilização civil (art. 186 do Código Civil).

Embora não se exija que o julgador enfrente todos os argumentos das partes, é dever do julgador examinar aqueles que sejam relevantes e capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Assim, reconhece-se a omissão parcial no julgado, a ser sanada exclusivamente para fins de prequestionamento, nos moldes da Súmula 98 do STJ, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, pois restou incontroverso que a operadora não apresentou profissional habilitado na localidade de residência do menor, o que justifica o custeio integral do tratamento, mesmo fora da rede, conforme jurisprudên
cia consolidada do STJ e deste Tribunal (ex: AgInt no AREsp 2.623.971/SP; AI 1002802-34.2024.8.11.0000 – TJMT).

Diante do exposto, conheço e
dou parcial

provimento
aos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão identificada e prequestionar os dispositivos legais invocados pela embargante, a saber: arts. 1o, §1o, alínea "b", 12, VI e 35-C da Lei no 9.656/98; art. 4o, III, da Lei no 9.961/2000; arts. 186, 188, I e 421, parágrafo único do Código Civil; arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC.

Mantém-se, contudo, incólume o resultado do julgamento anterior, que negou provimento à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025